Tribunal: STF
Processo: Rcl 85655
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO STF FIRMADA EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE (ADI Nº 2/DF, ADI Nº 2.158/PR E ADI Nº 2.189/DF): OCORRÊNCIA. CONVALIDAÇÃO DE NORMA INCONSTITUCIONAL. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Landualdo Sousa Nascimento, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), no Processo nº 0739114- 45.2024.8.07.0016, pelo qual teria sido violada a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Tribunal na ADI nº 2.158/PR, ADI nº 2.189/DF, ADI nº 2/DF, ADI nº 4.712/DF, ARE nº 1.536.800/DF e ARE nº 1.541.267/DF.
 
    2. O reclamante narra que, na origem, ajuizou ação de conhecimento em desfavor do Distrito Federal e do Iprev pleiteando a condenação dos entes à aplicação do redutor constitucional de cinco anos na idade e tempo de contribuição para aposentadoria de professor na sua aposentaria proporcional, “a fim de que fosse aplicado divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor nos cálculos dos proventos de aposentadoria”. O Juízo de primeiro grau deu parcial provimento ao pedido inicial. O Distrito Federal, ora beneficiário, interpôs recurso inominado, o qual foi provido pelo Órgão reclamado.  
 
    3. Alega que, na decisão reclamada, “os juízes seguiram decisão do Conselho Especial do TJDFT, da qual não cabe Recurso Extraordinário, e prevaleceu o entendimento no sentido de ser constitucional o caput do art. 48 da LC 769/2008, já que o DF teria atuado no exercício de sua competência concorrente com a União, legislando sobre previdência social (amparada pela a EC 103/2019, que ampliou a autonomia dos entes federativos para legislar sobre o tema, transferindo a competência legislativa da União para os entes federados)”.

    4. Destaca que a autoridade reclamada concluiu “que declarar a inconstitucionalidade do art. 48 seria reconhecer a possibilidade de aposentadoria proporcional especial dos professores, sem qualquer previsão no texto constitucional e com vedação expressa pela legislação local”.

    5. Assevera que, “em situações idênticas, de aposentadoria especial de professores do Distrito Federal, este STF reconheceu a inconstitucionalidade originária do art. 48 da LC 769/2008, pela impossibilidade da constitucionalidade superveniente”. Cita precedentes.

    6. Pleiteia, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos do acórdão reclamado, até o julgamento final da presente reclamação, ao argumento da impossibilidade de reconhecimento de constitucionalidade superveniente (art. 48 da LC nº 769/DF, de 2008), entendimento firmado na ADI nº 2.158/PR.

    7. Requer, no mérito, a confirmação da liminar, com a cassação do ato reclamado que “reconheceu a constitucionalidade superveniente do caput do art. 48 da LC Distrital nº 769/2008 e afastou o redutor de 5 anos nas aposentadorias proporcionais”, contrariando o entendimento da ADI nº 2.158/PR e demais paradigmas apontados como inobservados.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Preliminarmente, observo que o reclamante não integrou a relação subjetiva do ARE nº 1.536.800/DF e ARE nº 1.541.267/DF, evocados como paradigmas. Nos termos da jurisprudência desta Corte, incabível a reclamação quando utilizada como paradigma de decisão proferida em processo subjetivo do qual o reclamante não figurou como parte. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INVOCAÇÃO, COMO PARADIGMA, DE DECISÃO PROFERIDA NA RCL 29.303 MC. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O PRETENDIDO RELAXAMENTO DE PRISÃO E O PARADIGMA INVOCADO (ADPF 347 MC). NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
1. É incabível a reclamação na qual invocada como paradigma decisão sem efeito vinculante proferida em processo cuja relação não foi integrada pela parte reclamante.
2. O tema referente ao relaxamento de prisão não guarda estrita pertinência com o pronunciamento do Supremo nos autos da ADPF 347 MC, ministro Marco Aurélio.
3. É inviável o uso da reclamação como sucedâneo recursal.
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 45.526-AgR-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FIANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO DESTA CORTE PROFERIDA NO RE 605.709/SP. DECISÃO DE ÍNDOLE SUBJETIVA E EFICÁCIA INTER PARTES. RECLAMANTE QUE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO PROCESSUAL DO FEITO INVOCADO COMO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se, pois, de via processual eminentemente excepcional.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que só cabe reclamação com fundamento em decisão de índole subjetiva no caso de ter o reclamante integrado a relação processual do recurso paradigma, o que não ocorreu no caso concreto. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 31.737-AgR/MG, Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/5/2019; Rcl 29.200-AgR/SP. Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/11/2018; Rcl 33.201-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/4/2019.
3. In casu, o recurso extraordinário invocado como paradigma não se submeteu à sistemática da repercussão geral e o reclamante não compôs sua relação processual. Consectariamente, a presente reclamação é manifestamente incabível, sob pena de desvirtuação do sistema recursal vigente.
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 38.822-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/04/2020, p. 13/05/2020; grifos nossos).

    11. Noutro aspecto, a parte reclamante assevera o desrespeito às decisões do Supremo Tribunal Federal exaradas nos julgamentos das ADIs nº 2, nº 2.158/PR, nº 2.189/DF e nº 4.712/DF, os quais foram assim ementados, respectivamente (destaques nossos):

“CONSTITUIÇÃO. LEI ANTERIOR QUE A CONTRARIE. REVOGAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE. 
1. A lei ou é constitucional ou não é lei. Lei inconstitucional é uma contradição em si. A lei é constitucional quando fiel à Constituição; inconstitucional na medida em que a desrespeita, dispondo sobre o que lhe era vedado. O vício da Inconstitucionalidade é congênito à lei e há de ser apurado em face da Constituição vigente ao tempo de sua elaboração. Lei anterior não pode ser inconstitucional em relação à Constituição superveniente; nem o legislador poderia infringir Constituição futura. A Constituição sobrevinda não torna inconstitucionais leis anteriores com ela conflitantes: revoga-as. Pelo fato de ser superior, a Constituição não deixa de produzir efeitos revogatórios. Seria ilógico que a lei fundamental, por ser suprema, não revogasse, ao ser promulgada, leis ordinárias. A lei maior valeria menos que a lei ordinária. 
2. Reafirmação da antiga jurisprudência do STF, mais que cinquentenária. 3. Ação direta de que se não conhece por impossibilidade jurídica do pedido.”

(ADI nº 2/DF, Rel. Min. Paulo Brossard, j. 06/02/1992, p. 21/11/1997).

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. AMB. Lei nº 12.398/98-Paraná. Decreto estadual nº 721/99. Edição da EC nº 41/03. Substancial alteração do parâmetro de controle. Não ocorrência de prejuízo. Superação da jurisprudência da Corte acerca da matéria. Contribuição dos inativos. Inconstitucionalidade sob a EC nº 20/98. Precedentes. 1. Em nosso ordenamento jurídico, não se admite a figura da constitucionalidade superveniente. Mais relevante do que a atualidade do parâmetro de controle é a constatação de que a inconstitucionalidade persiste e é atual, ainda que se refira a dispositivos da Constituição Federal que não se encontram mais em vigor. Caso contrário, ficaria sensivelmente enfraquecida a própria regra que proíbe a convalidação. 2. A jurisdição constitucional brasileira não deve deixar às instâncias ordinárias a solução de problemas que podem, de maneira mais eficiente, eficaz e segura, ser resolvidos em sede de controle concentrado de normas. 3. A Lei estadual nº 12.398/98, que criou a contribuição dos inativos no Estado do Paraná, por ser inconstitucional ao tempo de sua edição, não poderia ser convalidada pela Emenda Constitucional nº 41/03. E, se a norma não foi convalidada, isso significa que a sua inconstitucionalidade persiste e é atual, ainda que se refira a dispositivos da Constituição Federal que não se encontram mais em vigor, alterados que foram pela Emenda Constitucional nº 41/03. Superada a preliminar de prejudicialidade da ação, fixando o entendimento de, analisada a situação concreta, não se assentar o prejuízo das ações em curso, para evitar situações em que uma lei que nasceu claramente inconstitucional volte a produzir, em tese, seus efeitos, uma vez revogada as medidas cautelares concedidas já há dez anos. 4. No mérito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que é inconstitucional a incidência, sob a égide da EC nº 20/98, de contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos inativos e dos pensionistas, como previu a Lei nº 12.398/98, do Estado do Paraná (cf. ADI nº 2.010/DF-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 12/4/02; e RE nº 408.824/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 25/4/08). 5. É igualmente inconstitucional a incidência, sobre os proventos de inativos e pensionistas, de contribuição compulsória para o custeio de serviços médico-hospitalares (cf. RE nº 346.797/RS-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Primeira Turma, DJ de 28/11/03; ADI nº 1.920/BA-MC, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 20/9/02). 6. Declaração de inconstitucionalidade por arrastamento das normas impugnadas do decreto regulamentar, em virtude da relação de dependência com a lei impugnada. Precedentes. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.” 
(ADI nº 2.158/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/09/2010, p. 16/12/2010).


“Ação Direta de Inconstitucionalidade. PGR. Lei nº 12.398/98-Paraná. Decreto estadual nº 721/99. Edição da EC nº 41/03. Substancial alteração do parâmetro de controle. Não ocorrência de prejuízo. Contribuição dos inativos. Inconstitucionalidade sob a EC nº 20/98. Precedentes. 1. Em nosso ordenamento jurídico, não se admite a figura da constitucionalidade superveniente. Mais relevante do que a atualidade do parâmetro de controle é a constatação de que a inconstitucionalidade persiste e é atual, ainda que se refira a dispositivos da Constituição Federal que não se encontram mais em vigor. Caso contrário, ficaria sensivelmente enfraquecida a própria regra que proíbe a convalidação. 2. A jurisdição constitucional brasileira não deve deixar às instâncias ordinárias a solução de problemas que podem, de maneira mais eficiente, eficaz e segura, ser resolvidos em sede de controle concentrado de normas. 3. A Lei estadual nº 12.398/98, que criou a contribuição dos inativos no Estado do Paraná, por ser inconstitucional ao tempo de sua edição, não poderia ser convalidada pela Emenda Constitucional nº 41/03. E, se a norma não foi convalidada, isso significa que a sua inconstitucionalidade persiste e é atual, ainda que se refira a dispositivos da Constituição Federal que não se encontram mais em vigor, alterados que foram pela Emenda Constitucional nº 41/03. Superada a preliminar de prejudicialidade da ação, fixando o entendimento de, analisada a situação concreta, não se assentar o prejuízo das ações em curso, para evitar situações em que uma lei que nasceu claramente inconstitucional volte a produzir, em tese, seus efeitos, uma vez revogada as medidas cautelares concedidas já há dez anos. 4. No mérito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que é inconstitucional a incidência, sob a égide da EC nº 20/98, de contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos inativos e dos pensionistas, como previu a Lei nº 12.398/98 do Estado do Paraná (cf. ADI nº 2.010/DF-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 12/4/02; e RE nº 408.824/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 25/4/08). 5. Ação direta julgada procedente.”
(ADI nº 2.189/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/09/2010, p. 16/12/2010).

“Ação direta de inconstitucionalidade. ICMS. Cobrança pelo Estado de destino. Mercadoria adquirida em outra unidade federada. Consumidor final não contribuinte do imposto. Artigo 155, § 2º, VII, b, da CF. Redação original. Emenda Constitucional nº 87/2015. Convalidação. Impossibilidade. Artigo 11 da Lei nº 14.237/2008. Inconstitucionalidade. Modulação temporal. 
1. O Plenário da Corte já definiu que ofende o sistema constitucional de repartição interestadual de receitas previsto para o ICMS a instituição de diferença de alíquotas em favor do estado destinatário das mercadorias na hipótese de venda direta ao consumidor. O art. 155, § 2º, VII, g, da CF, em sua redação original, previa a incidência de alíquota interna devida ao estado de origem. 
2. O ICMS incidente na aquisição de mercadorias ou bens por consumidor final não contribuinte do tributo decorrente de operação interestadual não pode ter regime jurídico fixado por estados-membros não favorecidos, sob pena de se contrariarem o art. 155, § 2º, inciso VII, b , em sua redação original, e o art. 150, IV e V, da CRFB/88.
3. A pretexto de corrigir desequilíbrio econômico, os entes federados não podem utilizar sua competência legislativa concorrente ou privativa para retaliar outros entes federados, como pretendeu o legislador estadual ao editar a Lei nº 14.237/08. No caso, a Constituição adotou como critério de partilha da competência tributária o estado de origem das mercadorias ou bens, de modo que o deslocamento da sujeição ativa para o estado de destino depende de alteração do próprio texto constitucional, opção política legítima que não pode ser substituída pela ação do Judiciário. 
4. A orientação na jurisprudência da Corte vai no sentido de que o sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da constitucionalidade superveniente. Dessa forma, mesmo que a mudança do texto constitucional perpetrada pela Emenda Constitucional nº 87/2015 pudesse ser conciliada com a lei inconstitucional, não poderia haver convalidação nem recepção da lei, já que eivada de nulidade original insanável, decorrente de sua frontal incompatibilidade com o texto constitucional vigente no momento de sua edição. 
5. O art. 11 da Lei Estadual nº 14.237/2008, por ser inconstitucional ao tempo de sua edição, não poderia ser, como não foi, convalidado pela Emenda Constitucional nº 87/2015. E, se a norma não foi convalidada, isso significa que sua inconstitucionalidade persiste e é atual, ainda que se refiram a dispositivos da Constituição que não se encontram mais em vigor, alterados que foram pela referida emenda constitucional. 
6. Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade do art. 11 da Lei nº 14.237/2008 do Estado do Ceará, com a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para o mês seguinte ao do julgamento da presente ação direta, ressalvadas as ações judiciais em curso.”
(ADI nº 4.712/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 06/06/2018, p. 23/07/2020).
 
    12. No caso em apreço, em pesquisa junto ao sítio eletrônico do TJDFT, verifica-se que a sentença de primeiro grau, proferida no âmbito do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, julgou parcialmente procedente o pedido do autor, ora reclamante, sob os seguintes fundamentos (destaques acrescidos): 

“(...)Passo ao exame do mérito.  
A questão posta em juízo consiste em determinar se a parte autora faz jus à utilização do parâmetro especial de aposentadoria.
Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a parte requerente exerceu exclusivamente a atividade de magistério por 16 anos, 6 meses e 9 dias (id. 184023740 - Pág. 29).
Conforme informações no Ofício de ID 205952344 – pág. 24: “De acordo com o Demonstrativo de Tempo de Serviço (página 14), da Gerência de Tempo de Serviço - GTES, o servidor totaliza 16 anos, 6 meses e 9 dias de tempo de serviço para aposentadoria. 6. Portanto, o servidor não completou o requisito estabelecido pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei complementar n° 769, de 30 de junho de 2008, ou seja, 30 anos para homem ou 25 anos para mulher de tempo de serviço em funções exclusivamente de magistério. 7. Dessa forma, foi utilizado como parâmetro para o cálculo da proporcionalidade aplicada aos proventos do requerente o tempo de contribuição exigido para a aposentadoria integral dos servidores em geral, ignorando a redução constitucional concedida aos professores, ou seja, a utilização do divisor na base de cálculo de 35 anos de contribuição para homem e 30 para mulher. 8. Ademais, ressalta-se que o código utilizado para cadastrar a aposentadoria, por invalidez proporcional, caso o servidor não complete o requisito mencionado, utiliza como parâmetro de cálculo: tempo de serviço/ 30 anos se mulher ou 35 anos se homem.”
A respeito do tema, tem-se que o Supremo Tribunal Federal se manifestou no sentido que a aposentadoria proporcional dos profissionais do magistério será calculada com base no tempo exigido para aposentadoria desta categoria (Precedentes: RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013, e RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 26/5/2000, ARE738222 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 27/05/2014 Publicação: 12/06/2014).
Nesse sentido:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. DENOMINADOR UTILIZADO PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS. 25 (VINTE E CINCO) ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-los a aplicarem o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor (25 anos), retificando o valor pago de proventos para a quantia de R$ 4.669,35 e, ainda, a pagar a quantia de R$ 31.064,91 referente ao período compreendido entre setembro de 2019 e o mês do ajuizamento da ação (setembro de 2022), sem prejuízo das prestações vincendas e as pagas a menor até a implementação do novo valor. 2. Nas suas razões recursais, os recorrentes insurgem-se contra a pretensão autoral, afirmam que a Constituição Federal não prevê a "aposentadoria especial proporcional" e que é correta a aplicação da proporcionalidade nos termos do supratranscrito art. 48, caput, da Lei Complementar nº 769/08. Ainda, discorrem sobre a EC 103/19, afirmando que ela revogou a norma veiculada pelo § 5º do art. 40 da CF, na redação da Emenda Constitucional nº 20/98. Também discorrem sobre a Súmula Vinculante 37 do STF. 3. A autora era professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, com admissão em abril de 1999 e outra em março de 2006, sendo aposentada de ambos cargos em 19/08/2019 por invalidez. Requer aplicação do divisor correspondente ao tempo necessário para aposentadoria integral de professor em seus proventos, isto é, 25 anos. 4. No julgado RE 214.852, o STF se manifestou no sentido de que a jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores.  5. A aposentadoria por invalidez segue o mesmo critério: ARE 1112960, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI; ARE 902865, Relator Min. DIAS TOFFOLI. 6. Na forma do art. 40, § 5º, da Constituição Federal, a aposentadoria especial do magistério público poderá ser concedida ao servidor, se mulher, que conte com 50 anos de idade e 25 anos de atividade exclusivamente no magistério de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. (Acórdão 1407553, 07408483620218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.:  Sem Página Cadastrada.) 7. Por ocasião da aposentadoria da autora, esta contava com 44 anos de idade e com 20 anos de exercício de atividade exclusiva de magistério (ID 43685951). 8. Das fichas financeiras (ID 43685950 - página 11) é possível deduzir que os proventos da servidora foram calculados na proporção 20/30 avos (R$ 5.650,91 x 66,66666666666667% = R$ 3.767,27), tomando como base, portanto, 30 anos, quando deveria ter sido usado como parâmetro 25 anos. 9. Portanto, considerando as normas de regência e o entendimento firmado no STF, os proventos de aposentadoria da autora devem ser calculados na proporção de 20/25 avos, conferindo-lhe, portanto, a integralidade dos proventos, correspondendo a R$ 4.520,72. 10. Desta forma, cabível o devido ajuste no valor, bem como o pagamento das respectivas diferenças salariais. Correta a sentença que assim o fez. 11. Precedentes: (Acórdão 1417896, 07470944820218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.:  Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1375046, 07046206220218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.:  Sem Página Cadastrada.) 12. Recurso das partes rés conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 13. Sem condenação em custas, ante a isenção legal. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95), fixados em 10% sobre o valor da condenação. 14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.
(Acórdão 1681346, 07522030920228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Com base nas premissas acima, deve-se destacar que o argumento trazido pelas partes requeridas não merece prosperar, tendo em vista que a parte autora laborou por 16 anos, 6 meses e 9 dias como professor de educação básica, devendo sua aposentadoria proporcional ser calculada com base no tempo de contribuição aplicado aos professores (30 anos) e não na regra geral (35 anos).
Assim, o cálculo deve ocorrer da seguinte forma: vencimento multiplicado pelo tempo trabalhado exclusivamente como professor (16 anos, 6 meses e 9 dias) dividido por 30 anos.
Destarte, conclui-se que o provento pago à parte autora está sendo, de fato, repassado a menor, merecendo ser revisto.
Quanto aos valores retroativos, não tendo a parte requerida apresentado planilha dos valores que entende devidos, acolho os cálculos apresentados pelo autor na planilha de id. 196204900, referente ao período de maio/2019 a maio/2024, sem prejuízo das prestações vincendas e as pagas a menor até a implementação do novo valor.
Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora para condenar os requeridos IPREV (responsável direto) e DISTRITO FEDERAL (responsável subsidiário) a:
1) aplicarem o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor, qual seja: 30 anos, retificando o valor pago de proventos a parte autora;
2) a pagar a quantia de  R$ 42.891,25 (quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos) referente ao período compreendido entre maio/2019 e maio/2024, sem prejuízo das prestações vincendas e as pagas a menor até a implementação do novo valor.
Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil.
(...).”

    13. Por outro lado, em sede de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, ora beneficiário, a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDF reformou os termos da sentença, proferindo acórdão, ato ora reclamado, nos seguintes termos (e-doc. 9; destaques nossos):
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. REDUTOR DE 5 ANOS. CÁLCULO COM BASE NA REGRA ESPECIAL. VEDAÇÃO – LC Nº 769/2008. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelos requeridos em face da sentença que julgou procedente o pedido de revisão do valor da aposentadoria proporcional do autor, determinando que seja considerado o redutor de 5 anos, de modo a aplicar o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor, conforme previsão no art. 40, §5º da CF/1988. Além disso, condenou os réus ao pagamento da quantia de R$ 42.891,25 (quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos) referente ao período compreendido entre maio/2019 e maio/2024. 
2. Fatos relevantes. O autor, professor de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do DF, foi aposentado por invalidez em 2/8/2017 e teve seus proventos proporcionais calculados com base no tempo de contribuição exigido para a aposentadoria integral dos servidores em geral. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a aplicação do redutor de 05 anos nos cálculos da aposentadoria proporcional por invalidez do autor, considerando o tempo de contribuição integral de 30 anos previstos para os professores, nos termos do art. 40, §5º da CF. 
4. Em revisão ao entendimento anteriormente adotado, o art. 48 da Lei Complementar Distrital nº 769/2008 determinou que o valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição deverá ser calculado com base no tempo necessário para a aposentadoria com proventos integrais, vedando a aplicação de redução no tempo de idade relativo ao cargo de professor. 
5. A questão foi submetida à apreciação do Conselho Especial deste e. TJDFT, por meio do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0702648- 51.2021.8.07.0018, ocasião em que o referido órgão colegiado decidiu que a LC nº 769/2008 afastou a aplicação do redutor de 5 anos para as aposentadorias proporcionais de professores, ressaltando que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, criando hipótese hibrida de aposentadoria especial proporcional, decidindo que a referida norma é constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
6. A par de tais considerações, deve ser revisto o entendimento anteriormente adotado para que seja aplicada a vedação à aplicação do redutor de 5 anos nas aposentadorias proporcionais relativas ao cargo de professor de educação básica no âmbito do Distrito Federal. Precedente: Acórdão 1931327. 
IV. DISPOSITIVO 
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido do autor. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei nº 9.099/95).
Tese de Julgamento: 1. O tempo de contribuição de 30 anos para professores aplica-se exclusivamente à aposentadoria integral, sendo vedada a aplicação do redutor de 5 anos nos cálculos relativos à aposentadoria proporcional, nos termos do art. 48 da LC Distrital nº 769/2008. 2. A constitucionalidade do referido dispositivo foi confirmada pelo Conselho especial do e. TJDFT, nos autos do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0702648-51.2021.8.07.0018, ficando vedada a criação de hipótese híbrida de aposentadoria especial proporcional, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §5º; Lei Complementar Distrital nº 769/2008, art. 48. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1751504, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, processo n. 0702648-51.2021.8.07.0018, Conselho Especial, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Publicado no DJE: 25/10/2023; TJDFT, Acórdão 1931327, Recurso Inominado, processo n. 0701634-3.2024.8.07.0016, Segunda Turma Recursal, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, Publicado no DJE: 16/10/2024.”
 
    14. Nota-se que a questão de fundo controvertida no processo originário consiste em saber se a redução de 5 (cinco) anos no tempo de idade e de contribuição para aposentadoria especial de professor, aplica-se também aos proventos proporcionais, considerando-se a previsão do art. 40, § 5º, da Constituição e a legislação distrital que, em tese, a afastaria para essa modalidade de benefício.

    15. Por outro lado, a controvérsia jurídica ora submetida à análise nesta reclamação, consiste em verificar se o TJDFT, ao aplicar a teoria da "constitucionalidade superveniente", considerando válida a Lei Complementar distrital nº 769, de 2008, pela superveniência da Emenda Constitucional nº 103/2019, teria violado a autoridade desta Corte, notadamente da decisão proferida na ADI nº 2.158/PR, na qual consolidada a tese da nulidade absoluta dos atos inconstitucionais e rechaçada a possibilidade de uma norma nascida inválida ser "constitucionalizada" por uma alteração futura no texto da